Tribunal: TJES
Processo: 0023340-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fracionamento; Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023340-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUDSON NUNES BORGES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO NO PAGAMENTO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais movida em face de Hudson Nunes Borges, rejeitou o pedido de restituição de valor pago a maior em precatório. O ente público alega erro material no cálculo realizado pela Contadoria Judicial e defende que, apesar da alegação de boa-fé do beneficiário, a devolução do montante excedente é devida por se tratar de verba pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a boa-fé do beneficiário impede a devolução do valor pago indevidamente em precatório devido a erro de cálculo administrativo; (ii) se é aplicável ao caso a tese fixada pelo STJ no Tema 1.009, que trata da devolução de pagamentos indevidos a servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009) estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário, que não tenha como constatar o equívoco.

4. A análise do caso concreto demonstra que o pagamento a maior decorreu de erro da Contadoria Judicial no cálculo do precatório. Todavia, a boa-fé objetiva do beneficiário é presumida, especialmente considerando que ele não possuía conhecimentos técnicos para questionar a correção dos valores apresentados pela equipe contábil e anuídos pelo ente público.

5. O beneficiário, policial militar, recebeu o valor com base em cálculos realizados por peritos judiciais, o que reforça a presunção de boa-fé, uma vez que não se espera dele capacidade técnica para identificar erro em cálculos aritméticos complexos. Assim, inexiste culpa ou má-fé na percepção dos valores excedentes.

6. Diante da ausência de demonstração de má-fé e considerando a boa-fé presumida, não se justifica a restituição dos valores pagos a maior, mantendo-se a sentença que rejeitou o pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A boa-fé objetiva do beneficiário impede a restituição de valores pagos a maior em precatório decorrente de erro de cálculo administrativo quando o beneficiário não tem capacidade técnica para identificar o equívoco.

2. A tese fixada no Tema 1.009 do STJ é aplicável, por analogia, aos casos de pagamento indevido em precatórios, considerando a presunção de boa-fé do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.009, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0023340-72.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HUDSON NUNES BORGES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de sentença (id. 8764896) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais movida em face de
HUDSON NUNES BORGES
, rejeitou a pretensão autoral.

Aduz (id. 8764903), em suma, que o erro material no cálculo realizado no processo administrativo de precatório foi reconhecido pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, sendo determinada a restituição da quantia a maior, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito.

E mais: a alegação de boa-fé não exime o apelado de restituir os valores pagos indevidamente, uma vez que se trata verba proveniente de recursos públicos.

Assim, requer reforma da sentença para compelir o apelado a promover a restituição do valor recebido a maior.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o ente público narra que, mediante Precatório nº 0014210-72.2014.8.08.0000, o requerido figurou como credor do importe de R$1.163.702,98.

Argumenta, porém, que em razão de erro material realizado pela contadoria judicial, na apuração aritmética do percentual incidente sobre o cálculo, foi pago o valor de R$1.315.041,05, isto é, R$151.338,07 a mais do valor correto.

Ressalta, ainda, que foi interposto recurso administrativo perante o Conselho da Magistratura, tombado sob n° 0039676-97.2016.8.08.0000, reconhecendo cabível a devolução da quantia paga a maior em precatório. Mas tal deveria ser feito em Juízo de 1° grau.

Na sentença aqui impugnada, o Magistrado
a quo
compreendeu que o apelado recebeu tais valores de boa-fé, circunstância que lhe escusa do dever de devolver a quantia recebida a maior, em decorrência de erro da própria Administração Pública.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se há responsabilidade, ou não, do apelado em restituir a quantia a maior recebida em razão de erro de cálculo ocorrido no Precatório nº 0014210-72.2014.8.08.0000.

Pois bem.

Anoto, de plano, que o Conselho da Magistratura e o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do recurso administrativo nº 0039676-97.2016.8.08.0000, referente ao precatório em análise, não determinou a restituição do valor, mas, ao contrário, decidiu que eventual devolução deveria ser pleiteada mediante demanda judicial.

Ultrapassado esse ponto, como se sabe, caso o pagamento a maior resulte de erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente, a não ser que o servidor comprove sua boa-fé objetiva na percepção de tais valores.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.009, fixou a seguinte tese: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

Na situação em tela, depreende-se que o pagamento a maior ocorreu por erro administrativo, pois, em que pese tenha o apelado recolhido os tributos e feito o levantamento da quantia devida, o apelante promoveu o respectivo pagamento de forma integral, sendo o erro constatado após o lapso temporal de 04 (quatro) meses.

Dessa forma, a despeito de o tema em questão tratar dos pagamentos de natureza remuneratória aos servidores públicos, e não de precatório (título executivo judicial), entendo ser aplicável ao caso em exame, a título de averiguação da comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário no recebimento dos valores excedentes.

Sob tais considerações, consigno que as nuances do caso concreto permitem concluir que o apelado tenha recebido os valores a maior de boa-fé.

Isso porque, como oportunamente destacado no
decisum
recorrido, o pagamento se deu por meio de precatório, que comporta imprescindível tramitação perante a contadoria judicial para apurar a correta incidência aritmética sobre o valor atualizado do montante.

Ora, sabendo que a atualização do crédito é feita por equipe contábil composta por
experts
, não poderia esperar do apelado eventual insurgência acerca do valor apresentado.

Saliento, ainda, que em nenhum momento o credor influiu no erro administrativo, tendo, durante o trâmite do procedimento, manifestando-se de forma favorável quanto aos cálculos realizados pelo setor de precatório e pelo próprio Estado do Espírito Santo.

Cediço que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé deve ser comprovada, não constando dos autos qualquer indicativo de que o demandado tenha recebido os valores de má-fé.

Aliás, o apelado recebeu o valor adimplido pelo ente público, após todo o trâmite processual, com a expectativa de que se tratava de valor correto – pois calculado pela contadoria, com anuência do ente público - e definitivo, indicando, portanto, a sua boa-fé.

Dessa forma, reitero, tenho por demonstrada circunstância que torna evidente a boa-fé.

Sendo assim, concluo que a sentença não comporta reforma, porquanto, tendo o apelado recebido a quantia acreditando o valor estar dentro da legalidade, bem como não tendo dado causa ao pagamento a maior, não há falar em dever de devolução.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)